Tribunal: STF
Processo: RE 345487
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Contribuição social do
 salário-educação.
                     - Os precedentes seguidos pelo despacho agravado
 são do
Plenário e se destinaram, depois de exaustiva análise das questões
relativas à contribuição social do salário-educação, a resolvê-las,
decidindo que ela não era incompatível com a Emenda Constitucional
nº 1/69 nem o é em face da atual Constituição, permanecendo nos
moldes fixados pelo Decreto-Lei nº 1.422/75, com as alíquotas
estabelecidas pelo Decreto nº 76.923/75 e reiteradas pelo Decreto nº
87.043/82, até sua nova disciplina pela Lei 9.424/96, cujo artigo 15
foi declarado constitucional, com efeito vinculante, pelo julgamento
de procedência da ADC nº 3, em 02.12.99.
                        Agravo a que se nega provimento.